Tribunal: TJMT
Processo: 1015800-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RED. No 1015800-81.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO
EMBARGADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Decisão monocrática
Vistos etc.
MIRIACILENE RAMOS DE MATOS PEDROSO interpõe recurso de embargos de declaração (ID 53887981), objetivando sanar supostas contradições que estariam maculando a decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação no 1015800-81.2019.8.11.0041.
Em suma, sustenta que o decisum é contraditório, posto que “[...] não houve pedido recursal para reforma a r. sentença no tocante ao reconhecimento da cobrança de juros sob taxa DIVERSA da contratada [...]. ” (Sic. ID 53887981) e tampouco quanto à tarifa de cadastro, pelo que, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas as contradições acima explicitadas, modificando a r. decisão monocrática.
Contrarrazões no ID 54990459 pelo desprovimento dos aclaratórios.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos, quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Pois bem.
No que tange à alegação de que não houve recurso do banco embargado quanto ao reconhecimento da cobrança de juros remuneratórios sob taxa diversa da contratada, não se constata nenhuma das hipóteses supracitadas.
Isto porque, basta uma singela análise das razões de apelação constante do ID 51767996, para se constatar que estas são claríssimas ao defender a legalidade dos juros remuneratórios contratados, ou seja, de que “[...] não houve qualquer excesso [...]” ou “[...] diferença discrepante entre o acordado e taxa média de mercado [...]. ” (Sic. ID 51767996).
Ademais, restou evidenciado na decisão recorrida que não houve a alegada cobrança de taxa de juros remuneratórios diversa ou maior da contratada, mas sim equívoco da embargante quando da realização do cálculo das prestações do contrato na “calculadora do cidadão”, senão vejamos:
“[...]. Isto porque, [...] olvidou-se a requerida que juntamente com o valor principal do empréstimo - R$26.000,00, optou também por financiar as taxas e tarifas a ele inerentes que totalizaram R$4.349,46 (R$26.000,00 + R$4.349,45 = R$ 30.349,45), e que seriam diluídas nas parcelas do financiamento.
No caso, como a partir de então, a taxa de juros remuneratórios passou a ser um índice meramente informativo e um dos componentes do Custo Efetivo Total - CET, ou seja, a taxa exata de quanto realmente o empréstimo vai custar para o contratante, certo é que o percentual de 2,10% ao mês não reflete o que a requerida está pagando pelo empréstimo em discussão.
Aliás, tanto é verdade que contou claramente da Cláusula 5.2 do contrato a “Taxa de juros mensal de 2,10%” e, por sua vez, na cláusula 5.4 o “CET – Custo Efetivo Total Mensal; 3,09%” (Sic. ID. 51765383), sendo este último superior ao primeiro.
Assim, não há qualquer abusividade na taxa de juros contratada. [...]”. (Sic. ID 52929965).
Destarte, ausente a contradição alegada, sem razão a embargante neste item.
Quanto à a tarifa de cadastro, procede a irresignação da embargante, porquanto a despeito de o banco embargado ter especificado um dos itens do seu recurso de apelação com a nomenclatura de: “DAS TARIFAS INCIDENTES DO CONTRATO”, certo é que recorreu somente quanto a “TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM” e “DO SEGURO PRESTAMISTA”, não fazendo qualquer alusão à “tarifa de cadastro”.
Portanto, neste tópico a decisão merece retificação para que seja mantida a sentença no tocante a determinação para devolução da “[..] diferença entre o registro de contrato cobrado em R$ 356,40 e o valor anunciado pelo Detran/MT em R$ 109,67 [...]. ” (Sic. ID 51767989).
No mais, de se destacar que na hipótese não há falar-se em readequação da verba sucumbencial, posto que a referida retificação, por si só, não ocasionou alteração circunstancial no julgado.
Com essas considerações, dou parcial provimento aos embargos declaratórios apenas para manter a devolução da diferença entre o registro de contrato cobrado em R$ 356,40 e o valor anunciado pelo Detran/MT em R$ 109,67, conforme fixado na sentença de 1o grau.
P. I. C.
Cuiabá, 08 de setembro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora